Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO. SENTENCIADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FACA. REVISÃO DA REPRIMENDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.654/2018. READEQUAÇÃO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DA MAJORANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGADA IMUTABILIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ARGUMENTO INFUNDADO. DEVER DE READEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Notoriamente, o princípio da intangibilidade da coisa julgada, contemplado no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal é excepcionado pelo inciso LX do mesmo dispositivo, quando estabelece a retroatividade da lei penal nova mais benigna. 1.1. Nesse contexto, a imutabilidade da coisa julgada não retira do juízo da execução o dever de readequação do cumprimento da sanção penal, ex vi a hipótese de aplicação da reincidência (EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019).
2. A competência da aplicação de lei mais benigna ao réu, após o trânsito em julgado da sentença, é do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais e da Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal. 2.2. Destarte, a readequação da pena pelo juízo da execução é consequência lógica da aplicação da inovação legislativa em favor do sentenciado, não podendo se limitar tão somente à exclusão da majorante do emprego de arma branca, como pretende o agravante, sendo-lhe vedado tão somente agravar a situação do apenado (AgRg no HC 514.076/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
3. Não há, portanto, como dar prevalência à tese recursal, mostrando-se acertada a decisão agravada ao excluir a majorante referente ao emprego de arma branca da terceira fase da dosimetria da pena, em face da revogação do inciso I, § 2o, do art. 157 do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018, para considera-lo na primeira fase, valorando-o de forma negativa como uma das circunstâncias do crime.
4. A exasperação da pena mínima pelo juízo da execução em mais 9 (nove) meses, em virtude da valoração negativa do emprego de arma branca para ameaçar as vítimas, seguiu o parâmetro do édito condenatório, que já havia valorado de forma negativa outras duas circunstâncias judiciais.
5. Cabe ainda salientar que a pena definitiva fixada pelo juízo da execução, após a readequação da dosimetria, é inferior à pena definitiva fixada pelo juízo da condenação, a espancar qualquer viés de ilegalidade no ato agravado.
6. Recurso desprovido.